Tribunal: TJSP
Processo: 2121255-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Despacho que homologou o cálculo de liquidação conferido pela contadoria judicial, assentando a inviabilidade de se falar em sucumbência, diante do não acolhimento também da conta do obreiro Fixação de honorários advocatícios nessa fase processual - Cabimento - Inteligência dos arts. 85, §§1o e 7o, e 86, parágrafo único, do CPC - Precedentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença - Despacho que homologou o cálculo de liquidação conferido pela contadoria judicial, assentando a inviabilidade de se falar em sucumbência, diante do não acolhimento também da conta do obreiro Fixação de honorários advocatícios nessa fase processual - Cabimento - Inteligência dos arts. 85, §§1o e 7o, e 86, parágrafo único, do CPC - Precedentes Recurso provido.

Recurso provido.